Tribunal: TJMT
Processo: 1012899-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012899-98.2021.8.11.0000
PACIENTE: ELIAS JUNIOR GONCALVES
IMPETRANTE: RAILTON FERREIRA DE AMORIM
IMPETRADO: JUIZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Railton Ferreira de Amorim, em favor de Elias Junior Gonçalves, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no Auto de Prisão em Flagrante no 1009910-90.2021.8.11.0042.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 09/07/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da reiteração delitiva do paciente.
Elenca o impetrante os motivos pelos quais o paciente está sofrendo constrangimento ilegal: “DA FALTA DE ANALISE DO PEDIDO DA DEFESA, DA DENUNCIA ANONIMA SEM FUNDAMENTO, DA INVESTIGAÇÃO ILEGAL POR PARTE DE POLICIAIS MILITARES E DA ENTRADA EM DOMICILIO SEM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR” (sic).
Aduz que “Em custodia, a defesa pediu a liberdade alegando que quem estava sendo monitorado era o suspeito Danilo, que inclusive a policia militar refez o caminho no qual ele andava, por estar com tornozeleira e acharam a droga, bem como nada foram encontrado com os supeito tanto em revista quando posteriormente na casa do Paciente. A defesa arguiu também a ilicitude da Policia militar em fazer investigação, pois ao não achar nada com os acusados e com o Paciente, ligaram para o Canil do BOPE que depois de 1h chegaram para fazer buscas no matagal, sendo que a casa do Paciente e outras da região não possui muros e entrar no docimilio sem autorização também torna ilegal” (sic).
No entanto, assevera que em nenhum momento foram analisadas as teses defensivas, sendo proferida uma decisão fragilizada e padronizada, inclusive sem informar se era cabível outras medidas cautelares diversas da prisão, tendo o magistrado destacado apenas a gravidade abstrata do crime e a condenação anterior do paciente.
Prossegue dizendo que afirmações genéricas e abstratas sobre a gravidade do delito não são suficientes para justificar a custódia preventiva e afronta ao principio da motivação das decisões.
Por outro lado, sustenta que o paciente em nenhum momento fugiu ou atrapalhou as investigações ilegais da polícia militar, ao passo que a prisão preventiva é desnecessária, uma vez que ele possui endereço fixo, profissão definida e poderia cumprir em liberdade com outras medidas alternativas diversas da prisão.
Assevera que não há qualquer fato concreto a indicar que em liberdade o paciente poderá atentar contra a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou furtar a aplicação da lei penal.
Em conclusão, aduz que “a primeira decisão que instituiu a custódia preventiva do Paciente procurou agasalho nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP da “garantia da ordem pública” e para “assegurar a aplicação da lei penal” sem, contudo indicar de modo preciso quais fatos propiciaram esta conclusão, se limitando a repetir a fórmula legal, método este, repudiado pelos nossos Superiores Sodalícios. (sic)”.
Ao final, destaca que a recomendação 62/2020 do CNJ vem informando sobre as prisões decorrentes neste período de pandemia e coloca a prisão como uma excepcionalidade, para evitar a contaminação e proliferação da COVID-19, já que os presídios de nosso país tem população carcerária superlotada.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, pois decorrente de investigação ilegal e da entrada no domicílio sem autorização do paciente, bem como em razão da ausência dos requisitos autorizadores, substituindo-a, se for o caso, por outra medida cautelar prevista no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Primeiramente, alega o impetrante que, durante a audiência de custódia, a defesa requereu a liberdade do paciente, alegando que as suspeitas recaiam à pessoa de Danilo; que nada foi encontrado com o paciente inicialmente, tanto em revista como em sua residência; bem como que a investigação policial seria ilegal, inclusive porque entraram na residência do paciente sem autorização judicial.
Aduz que as teses defensivas não foram analisadas pelo magistrado, que teria proferido uma decisão genérica e padronizada para converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, se valendo da gravidade genérica do delito e da probabilidade de reiteração delitiva.
Eis o conteúdo da decisão invectivada, verbis:
“Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante de ELIAS JUNIOR GONÇALVES, já qualificada, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
A teor do relatado nos autos, a equipe policial recebeu “... informações da Agência local de Inteligência do 1oBPM, após ser realizado o levantamento de informações decorrente de denúncia anônima recebida, onde no local estaria ocorrendo à prática ilícita de comercialização de entorpecentes ; Que, a guarnição iniciou diligências pelas imediações, visualizando os três suspeitos em frente ao local denunciado, momento em que ao avistar a viatura policial o suspeito Elias entrou para a residência levantando a suspeita por parte da Guarnição ; Que, foi procedida a abordagem e busca pessoal não sendo localizado nenhum ilícito, porém, ao ser verificado que o suspeito Danilo utilizava tornozeleira eletrônica, foi solicitado ao monitoramento a verificação do trajeto, sendo identificado que o mesmo havia adentrado em área de mata aos fundo do local da abordagem e também no interior da residência; Que, a Guarnição solicitou apoio do Canil do BOPE e deu início às buscas nas imediações onde o sinal da tornozeleira eletrônica estaria indicando, vindo a localizar um pote de vidro contendo nove porções de substância análoga a maconha e três rolos de plástico filme; Que, foi questionado aos suspeitos acerca da procedência do entorpecente, ocasião em que suspeito Elias informou que havia mais entorpecente no interior de sua residência; Que, foi realizada a busca domiciliar e localizada uma pedra grande, uma pedra média e três pedras pequenas de substância análoga a pasta base de cocaína no interior do guarda roupas e porções de maconha no interior da geladeira; Que, juntamente com as porções de pasta base de cocaína foi localizada uma caixa de jóias contendo dinheiro e um cigarro de substância análoga a maconha; Que, na cozinha da residência foi localizado um prato contendo uma tesoura, um cartão transporte e duas colheres com resquícios de substância análoga a entorpecentes, bem como uma porção de ácido bórico ...” (grifo nosso)
Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o autuado negou a que droga apreendida encontrada pelos policiais fosse de sua propriedade, dizendo que “... estava em sua residência juntamente com Gabriel Leque do Amaral e Danilo Matheus Silva Lima que são seu amigos, ; Que, estavam fumando "maconha" e jogando Frefaire; Que, chegou os policiais em sua residência sendo que quando foi abordado nada de ilícito foi encontrado nem mesmo com Gabriel e Danilo; Que, foram colocados em um cômodo da residência e após os policiais fizeram vistoria pela residência sendo que em seguida apresentaram drogas e material para manusear, embalar e vender drogas sendo que o interrogado afirma que não havia droga na residência...”.
Pois bem. Conforme se vê, os policiais se deslocaram até o endereço do autuado, pois receberam denúncias de que ali estaria ocorrendo o tráfico de drogas, quando visualizaram o autuado ELIAS e outros dois indivíduos na frente de sua residência. Todavia, ao perceber a presença da policia, o autuado entrou em sua casa.
Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado com o autuado, porém a guarnição percebeu que a pessoa de Danilo, que estava na residência do autuado, utilizava tornozeleira eletrônica.
Então, verificando o mapa de rastreamento, verificou que ele esteve nos fundos do local, como também no interior da casa do autuado ELIAS, motivo pelo qual foi solicitado apoio ao Canil do BOPE. Pelo fato de, ao refazer o trajeto realizado pela pessoa de DANILO, foram encontradas substâncias análogas a entorpecentes.
Ao ser indagado, o autuado ELIAS declarou que existiam outras porções de droga no interior de sua residência, as quais foram encontradas e apreendidas.
Na hipótese, que não se exige diligências mais profundas, já que, por meio de uma denúncia anônima, foi possível chegar até a residência do autuado, cuja atitude suspeita levantou fundadas razões para que os policiais fizessem uma varredura no local, encontrando fora e dentro de sua residência substâncias entorpecentes.
Cite-se, a esse respeito, a jurisprudência abaixo:
(...)
Com efeito, que pese o autuado ter negado em seu interrogatório policial a pratica do crime, não podemos esquecer que os depoimentos dos policiais condutores do presente procedimento possuem presunção de veracidade iuris tantum, e a questão envolvendo a controvérsia é de mérito e deverá se analisada em uma eventual ação penal.
Portanto, a par dos elementos que instruem a peça flagrancial, verificamos que a prisão levada a efeito se encontra material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Passo agora ao exame da prisão.
A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva será aplicada levando em consideração a necessidade de se aplicar a lei penal, de se investigar ou instruir a ação penal, bem como evitar a prática de infrações, ponderando-se ainda a sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). Somado a isso, há de ser determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP).
Pois bem. Compulsando os autos, se têm como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva da flagrada, senão vejamos.
Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.
Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime tipificado no Art. 33 da Lei no. 11.343/2006, e nos fortes indícios de autoria delitiva, fundado nas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do autuado em situação que apontava, em tese, para a prática do crime de tráfico.
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois não se trata de conduta isolada na vida da autuado, eis que, conforme levantado em sua folha de antecedentes, ele ostenta uma condenação transitada em julgado pela prática do crime tráfico ilícito de drogas (Ação Penal Cód. 513280 – 13a Vara Crimnal desta comarca).
Conforme se vê, o autuado é reincidente especifico, logo o caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública. A propósito:
(...)
Igualmente, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, na forma em que estavam acondicionadas para a venda (219,45 (duzentos e dezenove gramas e quarenta e cinco centigramas) de substância análoga a maconha, acondicionadas em 11 porções, bem como 107,36 (cento e sete gramas e trinta e seis centigramas) de substância análoga a cocaína, acondicionadas em 05 porções), somado ao contexto fático que, em tese, não configura uma situação de mero consumo, mas sim a existência de uma estrutura voltada à prática de crimes dessa natureza, o que demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública.
Com efeito, as “(...) circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, devidamente embaladas para a venda, tornando forçosa e inarredável concluir pela prática do tráfico de drogas. (...)” (TJ-RJ - APL: 00054204520158190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CRIMINAL, Relator: GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2016, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2016). (D/N)
Pontue-se, ainda, que comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como homicídios, furtos e roubos, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.
Não devemos desconsiderar a gravidade desse crime, revelado pela repercussão no meio social, pois, com já dito, é responsável por desencadear a prática de tantos outros ilícitos graves provocando compreensível desassossego à sociedade, cada dia mais a mercê da criminalidade.
De se considerar ainda a possibilidade de o autuado ser integrante de uma associação/organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que deverá ser objeto de uma investigação mais aprofundada a ser realizada pela autoridade policial.
(...)
Com efeito, beneficiar com a soltura uma pessoa desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ELIAS JUNIOR GONÇALVES EM PRISÃO PREVENTIVA, qualificado nos autos. EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO”. (Id. 94851962 - Págs. 3/8).
Sustenta a defesa, ainda, que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.
No entanto, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator